Tribunal: STF
Processo: AI 657780
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Pulsos além da franquia. Complexidade da causa.
   Questões infraconstitucionais. Precedentes.
1. Ausência de
   interesse jurídico da União. Competência da Justiça Estadual.
2.
   O julgado estadual decidiu a matéria à luz da legislação
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o
   exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. Situa-se no âmbito
   infraconstitucional o critério de identificação da complexidade
   da causa para a definição da competência dos Juizados
   Especiais.
4. Agravo regimental desprovido.